Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-02.2023.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004026-02.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DANTAS FAGUNDES - CPF: 066.213.445-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004026-02.2023.8.11.0013CLASSE 417 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ROBERIO SOUZA DA SILVA

APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de suspensão da habilitação, sob alegação de exercício de atividade profissional como motorista, ou a redução do prazo ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aferição de teor alcoólico superior ao limite legal, por meio de teste de etilômetro, é suficiente para caracterizar o crime do art. 306 do CTB, independentemente da demonstração de sinais externos de alteração psicomotora; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a pena de suspensão da habilitação em razão da condição profissional do condenado e das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por prova técnica consistente em teste de etilômetro que aferiu concentração de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB.

A autoria é incontroversa e se confirma pela confissão judicial do réu, que admite a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem.

O art. 306 do CTB configura tipo penal de natureza alternativa, admitindo a comprovação do delito tanto pela concentração de álcool acima do limite legal quanto por sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do § 1º, incisos I e II.

A constatação técnica de teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para a configuração do delito, sendo desnecessária a demonstração de sinais externos de embriaguez.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de dano concreto ou de efetiva exposição a risco, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui sanção cumulativa e obrigatória prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB, não podendo ser afastada sob o argumento de necessidade profissional.

O exercício de atividade remunerada como motorista impõe maior dever de cautela e observância das normas de trânsito, não prevalecendo o direito ao trabalho sobre a segurança viária coletiva.

A fixação do prazo de suspensão em 06 (seis) meses observa os critérios de proporcionalidade e individualização da pena, considerando a reincidência do réu e os limites estabelecidos no art. 293 do CTB, não sendo cabível a redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aferição de concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L por litro de ar alveolar, por meio de teste de etilômetro, é suficiente para caracterizar o crime do art. 306 do CTB, sendo desnecessária a demonstração de sinais externos de alteração psicomotora. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e prescinde da comprovação de dano concreto. 3. A suspensão da habilitação prevista no art. 306 do CTB constitui sanção cumulativa e obrigatória, não podendo ser afastada em razão da atividade profissional do condenado. 4. A fixação do prazo de suspensão deve observar a proporcionalidade e pode superar o mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, caput e § 1º, I e II, e 293.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.8.2025, DJEN 15.8.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0006973-61.2020.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robério Souza da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além da suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória e ausência de alteração da capacidade psicomotora.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
da pena de suspensão da habilitação, sob o argumento de que o réu é motorista profissional e necessita do documento para o sustento familiar, ou, alternativamente, a redução do prazo de suspensão para o mínimo legal de 02 (dois) meses. (ID 3343178919)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 343178921).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (ID345128372), sustentando a robustez do conjunto probatório e a legalidade da pena acessória aplicada:

“Com essas considerações, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, e, no mérito, manifesta-se pelo
DESPROVIMENTO do recurso
, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026